Tribunal: TJBA
Processo: 8171905-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171905-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TATIANA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
LUA VICTOR LEAL DE LIMA SANTANA

APELADO: COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VERT-ZIPPI

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INOCORRÊNCIA.
COMPROVAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE ENTRE DADOS DA CONTRATAÇÃO E DA NEGATIVAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO QUE NÃO AFASTA A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
DÉBITO DECORRENTE DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. APRESENTAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ACOMPANHADA DE ENDOSSO DA CESSÃO DE CRÉDITO, CÓPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E SELFIE DA AUTORA REALIZADA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO
.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO.
DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº

8171905-16.2023.8.05.0001
,
figurando como Apelante
TATIANA DA SILVA SANTOS
e como Apelad
a a

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VERT-ZIPPI
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA